Tribunal: TJMT
Processo: 0003596-26.2014.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003596-26.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), FRANCIANO DIAS DA PAZ PEREIRA PACHECO - CPF: 024.464.201-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JACKSON DOUGLAS DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 045.690.491-33 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO DIAS PACHECO - CPF: 040.777.941-88 (TERCEIRO INTERESSADO), SILAS SOUZA LEMES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGAÇÃO - NULIDADE DA SENTENÇA - JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA - CONDENAÇÃO AMPARADA NOS AUTOS – ELEMENTOS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO – SUCESSIVO - READEQUAÇÃO DA PENA - POSSIBILIDADE –

CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA

– AUSÊNCIA DE PROVAS DO ENVOLVIMENTO E DA DEGRADAÇÃO MORAL DO MENOR – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DECOTADA – READEQUAÇÃO OPERADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas aos autos, não se encontra divorciada do acervo probatório existente no processo.

In casu
, a pena-base foi aplicada seis anos acima do mínimo legal, sendo exasperada em um ano em razão dos antecedentes, um ano pelos “motivos do crime” e quatro anos em razão das “circunstâncias do crime”, contudo,
a fundamentação utilizada, qual seja, a corrupção do menor que estava presente no local do crime, não é apta para tornar a circunstância desfavorável, uma vez que há prova suficiente do envolvimento do menor na prática da conduta criminosa e nem da degradação moral deste. Razão pela qual, deve ser decotada na dosimetria penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, extraído dos autos da ação penal no 0003596-26.2014.811.0064 (Cód. 620449), originária da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual
Franciano Dias da Paz Pereira Pacheco
, foi condenado pelo Tribunal do Júri, em razão da prática do delito descrito no artigo 121, §2o, incisos IV, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado – fato ocorrido em 01-10-2011.

Nas razões recursais, o apelante
busca a anulação da decisão proferida pelo Tribunal de Júri, sob argumento de que a decisão está contrária às provas produzidas nos autos, uma vez que um dos corréus confessou ser o autor do crime, sendo que o apelante só teve
“participação moral na prática delituosa”
, merecendo, portanto, que seja submetido a um novo a novo julgamento. (Id. 7774121).

Sendo o entendimento contrário, requer seja reanalisadas as circunstâncias judiciais (motivo e circunstâncias do crime), readequando a pena-base aos eu mínimo legal, ante a ausência de motivação idônea para exasperar a pena, por ser medida de justiça.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso, mantendo-se intacta à decisão do Juízo
a quo.
(Id. 24254500/4501).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior lançou Parecer aos autos (Id. 26043462, sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário:
Apelação Criminal – Homicídio qualificado e corrupção de menor (artigo 121, § 2°, IV e art.29, § 1°, ambos do Código Penal). Irresignação defensiva: Pretendida anulação do julgamento por decisão contrária à prova dos autos – Impossibilidade – Decisão dos jurados em conformidade com a prova dos autos – Soberania dos veredictos. Pedido alternativo: Pena-base no mínimo legal – Inadmissibilidade – Exasperação justificada.
Pelo desprovimento do recurso.
”.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Concernente a tese defensiva de que a sentença proferida pelo Conselho está em desacordo com as provas dos autos, impende realçar inicialmente, que as decisões do Júri são dotadas de soberania prevista constitucionalmente, consoante o disposto no artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Magna Carta. Dessa forma, no caso de recurso interposto com base na alínea “d”, inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, somente se faz possível a anulação do julgamento acaso a decisão dos jurados tenha sido proferida sem respaldo algum no conjunto probatório. Existindo duas ou mais versões admissíveis de acordo com as provas produzidas, a opção do Júri por uma delas não é causa idônea para anular o julgamento.

Assim, firme o entendimento de que:

“...
decisão manifestamente contrária à prova dos autos, apta a ensejar a anulação do Júri,
é aquela que não tem apoio em prova nenhuma dos autos, é aquela que não tem a suportá-la, ou a justificá-la, qualquer dado indicativo do acerto da conclusão adotada, e não, ao contrário, aquela que se assenta em alguns, ainda que poucos, elementos de convicção, em pormenores razoavelmente evidenciados pelas provas dos autos
.” (TJSP, 2a Câmara Criminal, Ap. Crim. 227.259-3/8, Rel. Canguçu de Almeida, RT 746/580). (
sic
g.n.)

Ressalte-se, ainda, que a análise da matéria por esta Corte é restrita, pois se trata de decisão do Júri, cabendo ser examinada por esta instância apenas e tão-somente se a decisão dos jurados está dissociada ou não da prova dos autos.

Neste sentido, trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA COERENTE COM A PROVA COLHIDA NOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DESCONSTITUIÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ATENUANTE DA MENORIDADE. REDUÇÃO EM 6 (SEIS) MESES. DESPROPORCIONALIDADE. 1
. A versão acolhida pelo Conselho de Sentença mostrou-se coerente com o conjunto probatório produzido em juízo, sob o crivo do contraditório, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, situação que autorizaria a cassação do veredicto popular. 2. Tendo o Júri optado, entre as teses existentes, pela que fora sustentada pela acusação, e não sendo ela aberrante, não é possível afastá-la, sob pena de ferimento à soberania dos veredictos
. Precedentes. 3. A desconstituição do decreto condenatório, bem como o reconhecimento de nulidade do julgamento, demandariam, necessariamente, o amplo revolvimento da matéria fático-probatória, o que é vedado em habeas corpus. 4. Há constrangimento ilegal na segunda fase do cálculo da reprimenda, pois as instâncias de origem reduziram a sanção, diante do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, em 6 (seis) meses, sem apresentar nenhuma justificativa a motivar a fração escolhida. Precedentes.

5. Ordem parcialmente concedida para aplicar a redução, na segunda etapa da dosimetria, no patamar de 1/6 (um sexto), tornando a pena definitiva em 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

(HC 417.959/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017)

Com essas premissas, passo a analisar o pleito.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“(...)
em 1/10/2.011, por volta do 111, em via pública, na Rua 3, em frente da residência número 104, Bairro Nova Era, em Rondonópolis/MT,‘ em coautoria c com domínio do fato, com consciência e vontade e com uma faca, mataram a vítima Silas Souza Lemes, atingindo-a nas regiões torácica anterior esquerda e dorsal esquerda, conforme BO da~PM4532/2011defls. 4, LaudodeNecropsia201/1] de fls. 9/21eCertidaodeObilode 115. 28.

Consta que antes dos fatos, o denunciado Jackson morava com uma pessoa conhecida Como 'Ca1ango', que era muito amiga da vítima Silas, sendo que as despesas eram divididas em partes iguais. Consta que a vítima Silas e 'Calango' eram usuários de droga. Consta que em certo dia, por desentendimentos na alimentação, a vítima Silas e ‘Calango' bateram e lesionaram o denunciado Jackson, que se mudou para casa da avó para se recuperar. Desde então, para se vingar, o denunciado (Jackson queria matar a vítima Silas, inclusive saia de casa armado com uma faca.

No dia e hora dos fatos, na companhia do inimputável CGA, os três denunciados Jackson, Flavio e Franciano estavam bebendo no Bar do Gomes quando viram a vítima Silas passar em frente do Bar. Todos os denunciados e o menor CGA foram na direção da vítima, que saiu correndo, sendo perseguida e alcançada pelos agentes.

Os três denunciados Jackson, Flavio e Franciano e o menor CGA cercaram a vítima para 11510fugir, quando o denunciado Jackson sacou a faca, desferiu o primeiro golpe nas costas outros quatro golpes no peito da vítima Silas.

Depois da morte da vítima Silas, os denunciados’ Flavio e Franciano e o inimputável CGA retornaram para o Bar do Gomes e continuaram a beber, enquanto o denunciado Jackson foi para casa da avó, tomou banho e foi para um churrasco.”

(
sic
-Id.

24247953)

Para análise do pedido, entendo necessária a transcrição da ata de audiência e da sentença combatida:

“Após foi dado um intervalo para o descanso dos jurados. Na sequência se procedeu ao interrogatório do réu Flávio Dias Pacheco, este em autodefesa, apresentou a tese de negativa de autoria. Em continuidade se procedeu ao interrogatório do réu Franciano Dias da Paz Pereira Pacheco que também apresentou a tese de negativa de autoria.

Em seguida, iniciaram-se os debates orais, às 10h34min, oportunidade em que o Ministério Público manifestou pelo período de 02h26min (início: 10h34min; término: 13h01min), pugnando pela condenação do réu Franciano nos termos da pronúncia, do mesmo modo, requereu a desclassificação do crime homicídio qualificado para o crime de lesão corporal seguida de morte, por razões de politicas criminais, em relação ao réu Flávio.

Durante a fala do Ministério Público, o Sr. Oficial de Justiça Roney Konanz de Lima teve que se ausentar do Plenário em razão de um acidente de trânsito ocorrido com um familiar, sendo ele substituído pelo Oficial de Justiça Jean Fábio Rodrigues Konnaz. Houve pausa para o almoço, retornando a sessão as 13h:43min.

Na sequência, foi concedida a palavra à nobre defesa, tendo sustentado em Plenário pelo período de 00h46min (início: 13h44min; término: 14h31min), tendo à defesa afirmado a tese negativa de autoria, bem como sustentou ainda pela desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte. Subsidiariamente, requereu a exclusão da qualificadora e pugnou ainda pela causa de diminuição de pena em razão participação de menor importância. Por fim, postulou pela clemência em relação ao acusado Flávio Dias Pacheco.

Foi dado um intervalo de 20 (vinte) minutos para realização da ginástica laboral dos jurados. Retornando aos trabalhos, o representante do Ministério Público fez uso da réplica, tendo sustentado em plenário pelo período de 01h07min (início: 15h08min; término: 16h15min). Realizado um intervalo de 30 (trinta) minutos para o lanche. A defesa fez o uso da tréplica pelo período de 31min (início: 16h48min; término: 18h43min).

Concluídos os debates, o presidente indagou dos (as) senhores (as) jurados (as) se estavam habilitados a julgar a causa ou se precisavam de mais esclarecimentos. Por orientação do magistrado, os questionamentos foram feitos escritos, para que não implicasse em eventual adiantamento do voto.

Após, seguiu-se o julgamento da causa às portas fechadas, sob a presidência do MM. Juiz e com a assistência do Dr. Promotor de Justiça, do Defensor Público, dos Oficiais de Justiça e comigo a secretária do júri.

Dadas pelos jurados as devidas respostas aos quesitos por meio das respectivas cédulas, conforme termo juntado ao feito e preenchidas as formalidades legais.

O presidente, depois de franqueado a entrada no recinto do Tribunal do Júri, às portas abertas, publicou sua sentença, qual CONDENOU o réu FRANCIANO DIAS DA PAZ PEREIRA PACHECO, qualificado nos autos, na sanção do homicídio qualificado, art. 121, § 2o, IV do Código Penal, a uma pena total de em 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado, de igual modo ABSOLVO o denunciado FLÁVIO DIAS PACHECO, nos termos do art. 386, VII do CPP, em regime fechado. Em sentença, foi mantida a prisão do réu Franciano Dias da Paz Pereira Pacheco.

Após a leitura da sentença, as partes e o acusado Flávio informaram que não tem pretensão recursal. O acusado Franciano informou que pretende recorrer. Recebo a apelação interposto pelo condenado e homologada a desistência do prazo recursal quanto ao acusado Flávio.

Remetam-se os autos à Defensoria Pública para que apresente as razões recursais. Em seguida, colham-se as contrarrazões recursais. (Id. 24255492).

Transcrevo a sentença combatida:

“(...) O Ministério Púb1ico ofereceu denúncia contra Flavio Dias Pacheco, Franciano Dias da Paz Pereira Pacheco e Jackson Douglas Dias do Nascimento, enquadrando-o nas sanções do art. 121, § 2°, 11 e IV do Código Penal. Narrando que, no dia 01 de janeiro de 2011, por Volta das 01hO0min, em via pública, na Rua 03, em frente a residência n° 104, Bairro Nova Era, nesta cidade, em coautoria e condomínio do fato, com consciência e Vontade, portando uma faca, mataram a vítima Silas Souza Lemes, atingindo-a nas regiões torácica anterior esquerda e dorsal esquerda, o qual foi o motivo determinante de sua morte, conforme laudo de necropsia, fls. 15/28.

Consta que o denunciado Jackson morava com uma pessoa conhecida como “Calango”, que era muito amigo da vítima, sendo as despesas divididas em partes iguais. Há notícias de que o ofendido e “Calango” eram usuários de drogas e tal delito tenha sido praticado por vingança, pois Jackson havia se desentendido com “Calango” por alimentação e por este motivo a vítima e seu amigo “Calango” teriam batido e lesionado Jackson, o qual se mudou para casa da avó a fim de se recuperar. Desde então, o acusado Jackson queria matar Silas, inclusive saia de casa armado. Sendo assim, na data do fato os réus, na companhia do menor Charles Gomes Alves, estavam bebendo em um bar quando viram o ofendido passar em frente, dessa maneira todos os denunciados e o menor foram em sua direção. A vítima saiu correndo, vindo a ser perseguida e alcançada pelos agentes, que a cercaram para não fugir, momento em que o denunciado Jackson sacou a faca e desferiu o primeiro golpe nas costas e os outros 04 (quatro) em seu peito. Após os denunciados e o menor retornaram para o bar e voltaram a beber.

A denúncia foi recebida, fl. 82/v, devidamente citado o réu Jackson apresentou resposta à acusação, fl. 94. Diante a não localização dos acusados Flávio Dias Pacheco e Franciano Dias da Paz Pereira Pacheco fora determinado o desmembrando da ação principal, em relação aos referidos réus. O feito prosseguiu e os acusados Franciano e Flavio foram citados através de edital e posteriormente foi decretada à prisão preventiva de ambos, fls. 116/117, as quais foram devidamente cumpridas, fl. 127. Acostou aos autos, através da Defensoria Publica, pedido de revogação da prisão, fls. 139/140 e 147/149. Instado a se manifestar, o agente ministerial pugnou pelo indeferimento, fls. 158/159. A defesa teve o pleito indeferido, fls. 162/164. Os réus apresentaram resposta à acusação, fls. 169/170.

Houve confirmação do recebimento da denúncia, fl.170/v. Designada audiência de instrução e julgamento, foi realizada, fls. 188/190. Ainda neste ato, o Ministério Público apresentou alegações finais, pugnando pelo afastamento do motivo torpe e consequentemente, pela pronúncia. A defesa, por sua vez, apresentou os memoriais finais requerendo a impronúncia, fls. 198/200.

Foi prolatada pelo Juízo da 2° Vara Criminal sentença de pronúncia, qual acolheu parcialmente a denúncia, afastando o motivo torpe, fls. 210/213. Operou-se a coisa julgada, fl. 223.

Na fase do art. 422 do CPP, o Parquet arrolou suas testemunhas, fl. 226, enquanto a defesa indicou as testemunhas que pretende ouvir em plenário, fls. 227. Designou-se e presente sessão plenária, fl. 229. É o relatório.

2. Fundamentação.

O Colendo Conselho de Sentença, em reunião em sala própria e através de votação sigilosa, afirmou por maioria, a materialidade das lesões corporais produzidas na Silas Souza Lemes e que o réu Franciano Dias da Paz Pereira Pacheco concorreu para seu resultado. Declararam que o crime ocorreu por mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mas que sua participação foi de menor importância.

Por outro lado, afirmaram que o acusado Flávio Dias Pacheco não concorreu para o evento morte.

3. Dispositivo.

Assim, obediente à soberana decisão do Colendo Conselho de Sentença, hei por bem, CONDENAR FRANCIANO DIAS DA PAZ PEREIRA PACHECO, devidamente qualificado nos autos e atualmente preso na Penitenciária local, pela prática de homicídio qualificado, art. 121, § 2o, IV e art. 29, § 1o, ambos do Código Penal.

Ainda ABSOLVO o denunciado FLÁVIO DIAS PACHECO, nos termos do art. 386, VII do CPP.

3
.1. Dosimetria da pena para o delito de homicídio qualificado em relação ao réu Franciano Dias da Paz Pereira Pacheco.

A culpabilidade não foge a normalidade. Em relação aos
antecedentes criminais
, conduta social e personalidade vê-se que o acusado possui condenação com coisa julgada por fato posterior ao presente.
O réu responde ao executivo de pena 105329 do Juízo de Jaciara
, sendo condenado por mesmo crime, logo faz-se aumentar a pena em 01 (um) ano. Às
circunstâncias
do crime merecem destaques, pois o acusado se uniu, ao menos, outros três homens jovens e fortes para perseguirem, espancar e matar a vítima. Tal ato foi reconhecido como qualificadora pelos Srs. Jurados e, portanto, deixo manifestar neste momento. Todavia, temos como indiscutível que o crime foi praticado na presença e com a participação de um adolescente. Tal situação por si implica em corrupção de menores, mas não houve denúncia ou pronúncia neste sentir. Todavia, não posso ignorar tal ocorrência e sua reprovabilidade, posto que macularam a inocência de um jovem, imprimindo-lhe o selo de assassino.
Logo, elevo a pena base em 04 (quatro) anos
. Os
motivos
do delito estão interligados a referida vingança determinada pelo corréu Jackson que era de conhecimento dos réus, logo aumento a pena em 01 (um) ano. O delito deixou consequências. Todavia, o evento morte é essencial ao crime, e no caso concreto não existem peculiaridades que fogem a normalidade. A vítima em nada contribuiu para a conduta maléfica do acusado.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 18 (dezoito) anos.

Inexistem agravantes, atenuantes ou causas especiais de aumento de pena. Porém, o Corpo de Sentença declarou que a participação do réu foi de menor importância. Obediente a tal declaração e tendo por base as declarações prestadas nos autos, entendo que a diminuição deve ser mínima, ou seja, um terço. Assim, torno-a definitiva em 12 (doze) anos de reclusão.

3.2. Do regime de pena

Conforme preceitua o art. 33, § 2o, a, do Código Penal, o regime inicial é o fechado, posto que a pena ultrapassa 08 (oito) anos. Neste sentir, fixo o regime fechado para o cumprimento de pena.

3.3. Da manutenção da prisão processual dos acusados.

Tendo os Srs. Jurados reconhecido a materialidade delitiva, em decisão fática que não pode ser questionada, segundo preceito constitucional, somando-se ao fato do condenado Franciano já possuir condenação por crime contra a vida, ocorrido após o presente fato julgado nesta data. Logo, o réu tem postura incompatível aos ensejos sociais, sendo imperativo que prisão decretada seja mantida.

Por tais motivos, nego o direito do réu Franciano de recorrer em liberdade.” (Id. 24255491).

Inobstante os argumentos utilizados pela defesa, conforme se verifica na sentença transcrita, não lhe assiste razão.

In casu
, resta clarividente nos autos, que o conselho de sentença não agiu de forma contrária ao arcabouço probatório.

Observemos que a materialidade do delito encontra-se devidamente fundamentada através dos vários documentos juntados nos autos desse processo, bem como: boletim de ocorrência (Id.24247956), laudo de necropsia (fls. 24247960/62), além de todos os depoimentos colhidos, tanto em fase policial, como em juízo.

Exposta a situação fática, com base nas provas colhidas em todas as fases processuais, ressalto que a decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos, o que não se verifica no caso presente.

Do caderno processual vislumbram-se elementos que amparam a tese acolhida pelos Jurados leigos, porquanto, verifica-se que a condenação imputada ao apelante encontra-se atestada sobremaneira no conjunto probatório que remanescem nos autos.

Sabe-se que a decisão que optar por uma das versões apresentadas, com supedâneo nos elementos de convicção presentes nos autos, não pode ser anulada. Apenas quando não encontrar nenhum apoio na prova dos autos é que pode ser a decisão invalidada, o que não ocorre no presente caso.

Nesse sentido, confira-se o teor do Enunciado n. 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte,
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo. ”

Assim, a versão adotada pelos jurados não está dissociada das provas colhidas no feito, mas, pelo contrário, encontra respaldo fático e jurídico suficiente para a manutenção do decreto condenatório
.

Impende destacar que os jurados julgam por livre convicção, sem que necessitem fundamentar suas decisões. Além disso, os veredictos são soberanos por expressa disposição constitucional (art. 5o, XXXVIII, “c”).

Com efeito:

“A decisão do Tribunal do Júri que encontra apoio na prova é legítima, pois, julgando aquele por íntima convicção, a escolha está no âmbito de sua soberania, que reside, exatamente, na desnecessidade de fundamentação. Assim, não pode o Tribunal de Justiça substituir-se ao Tribunal do Júri para dizer se esta ou aquela é a melhor solução. Só está autorizado a tanto quando a decisão desgarrar da prova.”
(Revista dos Tribunais, 747/742).

Assim, firme o entendimento de que:

“...
decisão manifestamente contrária à prova dos autos, apta a ensejar a anulação do Júri,
é aquela que não tem apoio em prova nenhuma dos autos, é aquela que não tem a suportá-la, ou a justificá-la, qualquer dado indicativo do acerto da conclusão adotada, e não, ao contrário, aquela que se assenta em alguns, ainda que poucos, elementos de convicção, em pormenores razoavelmente evidenciados pelas provas dos autos
.” (TJSP, 2a Câmara Criminal, Ap. Crim. 227.259-3/8, Rel. Canguçu de Almeida, RT 746/580). (
sic
g.n.)

Ressalte-se, ainda, que a análise da matéria por esta Corte é restrita, pois se trata de decisão do Júri, cabendo ser examinada por esta instância apenas e tão-somente se a decisão dos jurados está dissociada ou não da prova dos autos.

Neste sentido, tem-se decidido este Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – ALEGADA A NÃO CARACTERIZAÇÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – IMPROCEDÊNCIA – ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES APRESENTADAS EM PLENÁRIO – VEREDICTO AMPARADO NOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E ESTIPULAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA – PARCIAL ACOLHIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS MOTIVADAS DE FORMA IDÔNEA – INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO AINDA QUE QUALIFICADA – FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA APLICADA DE ACORDO COM O ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO AGENTE – SANÇÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário, com amparo nas provas produzidas, não há falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, de modo que é inviável a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que ficou demonstrado que a tentativa de homicídio foi praticada por motivo fútil.

(...)

(N.U 0005182-95.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 13/07/2020)”

“(...)
Não há que falar em decisão manifestamente contrária à evidência dos autos quando, existindo mais de uma versão do fato delituoso, o Conselho de Sentença acolhe a tese que lhe pareça mais convincente, mostrando-se, neste caso, inadmissível a desconstituição da decisão, sob pena de flagrante afronta ao princípio da soberania dos vereditos, consagrado no artigo 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

“[...] 1. Para o aumento da pena pela continuidade delitiva dentro o intervalo de 1/6 a 2/3, previsto no art. 71 do CPB, deve-se adotar o critério da quantidade de infrações praticadas. Assim, aplica-se o aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. 2. [...].” (STJ, HC no 105.077/SP)

(N.U 0011276-36.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019)

Assim sendo, se a tese de absolvição foi oportunamente afastada pelo Tribunal Popular, não cabe a este órgão superior reiterar a discussão, mormente porque, encontra-se suficientemente amparada nas evidências acostadas ao processo não podendo ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos.

Logo, injustificável a submissão do apelante a novo julgamento.

No que tange ao pedido de readequação da pena-base em razão da fração aplicada à circunstância judicial “circunstâncias do crime”, analisando a pena aplicada, verifica-se que este comporta provimento, pois a fundamentação utilizada, qual seja, a corrupção do menor que estava presente no local do crime, não é apta para tornar a circunstância desfavorável, uma vez que há prova suficiente do envolvimento do menor na prática da conduta criminosa e nem da degradação moral deste. Razão pela qual, deve ser decotada na dosimetria penal.

Quanto à circunstância “motivos do crime, a fundamentação utilizada apresenta-se apta ao recrudescimento da pena, devendo ser mantida na dosimetria.

Desta forma, fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão e pagamento de 14 dias multa.

Inexiste na dosimetria aplicada agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas, tampouco causa de aumento de pena. Contudo, o Conselho de Sentença declarou que a participação do réu foi de menor importância, de forma que o juiz singular reduziu a pena em 1/3 (um terço), fração que mantenho. Logo, torno a pena definitiva em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 09 (nove) dias multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime fixado na sentença, consoante o art. 33, § 2°, “a”, do Código Penal.

Por todo exposto, conheço do recurso de apelação interposto por
Franciano Dias da Paz Pereira Pacheco
e, no mérito,
provejo parcialmente
apenas para readequar a

pena-base, em razão da circunstância judicial “circunstâncias do crime”, tornando a pena definitiva em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 09 (nove) dias multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020